Tribunal: CARF
Processo: 10166.001011/2008-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-05-06

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.001011/2008-33
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-002.078 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
17 de março de 2020
Recorrente
CINTIA AYAKO NAGANO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
OMISSÃO DE RENDIMENTOS INFORMADOS EM DERC.
São isentos os rendimentos informados por Órgão da Administração Pública
Federal, em Declaração de Rendimentos Pagos a Consultores por Organismos
Internacionais (Derc), para o Contribuinte ou seus dependentes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Luis Ulrich Pinto,
Fabiana Okchstein Kelbert, Honório Albuquerque de Brito e Marcelo Rocha Paura
Relatório
Trata-se de notificação de lançamento lavrada em 05/11/2007, a qual exige da ora
contribuinte o valor de R$ 17.369,73 (dezessete mil, trezentos e sessenta e nove reais e setenta e
três centavos), a título de IRPF, ano-calendário 2004, exercício de 2005, acrescido de multa de
ofício e demais consectários legais, diante omissão de rendimentos recebidos de organismo
internacional no valor de R$ 46.725,24 (quarenta e seis mil, setecentos e vinte e cinco reais e
vinte e quatro centavos).

Devidamente notificada do lançamento, a Recorrente apresentou impugnação de
fls. 02 a 09 alegando, em síntese:
Relata que foi contratada pela Organização das Nações Unidas para a Educação,
Ciência e Cultura-UNESCO/ONU, a fim de trabalhar com horário pré-estabelecido, sob
subordinação hierárquica, em labor não eventual e mediante o recebimento de salários fixos
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.001011/2008-33
Fl. 56
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-002.078 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10166.001011/2008-33

mensais. De acordo com o previsto em convenções e acordos internacionais promulgados pelo
Brasil, deveria gozar de isenção de imposto de Renda em virtude de trabalhar para Organismo
Internacional, mas, apesar de haver informado na declaração de imposto de renda, que gozava da
isenção, foi surpreendida com o lançamento.
A Convenção sobre Privilégios e Imunidades das Nações Unidas, promulgada
pelo Decreto 27.784/50 dispõe que funcionários da ONU serão isentos de qualquer imposto
sobre salários e emolumentos recebidos das Nações Unidas. Idêntica linha de raciocínio é
adotada pela Convenção sobre Privilégios e Imunidades das Agências Especializadas das Nações
Unidas, promulgada pelo Decreto 52.288, de 1963, que no art. 6o declara que os funcionários dos
Organismos Internacionais gozarão de isenções de impostos quanto aos salários e vencimentos a
eles pagos pelas agências especializadas e em condições idênticas as de que gozam os
funcionários das Nações Unidas.
Defendeu, então, a supremacia dos tratados internacionais em relação à legislação
interna, por força do disposto no art. 5, § 2o da Constituição Federal e nos artigos 96 e 98 do
CTN e a aplicação das Convenções indistintamente aos funcionários estrangeiros ou nacionais
dos Organismos Internacionais.
Alegou ainda que seu entendimento é corroborado por orientações emanadas pela
Receita Federal, contidas no Parecer CST 717, de O6/04/1979 e nas perguntas 172 e 176 do
Manual Imposto de Renda Pessoa Física Perguntas e Respostas/1995, transcritos. Colacionou,
também, excertos jurisprudenciais favoráveis à sua tese.
Na ocasião do julgamento da Impugnação apresentada pelo ora Recorrente, a 3a
Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento de Brasília proferiu o acórdão no 03-
26.912, julgando improcedente a Impugnação.
Nos termos do julgado, a contribuinte não se enquadra na categoria dos
funcionários do Organismo que gozam da isenção de Imposto de Renda sobre os vencimentos
recebidos, pela simples razão de não ser funcionária e sim técnica contratada, de acordo com as
normas legais vigentes e as provas dos autos.
Irresignada com o v. acórdão no a 03-26.912- 3a Turma da DRJ/BSA, a Recorrente
interpôs recurso voluntário para este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, alegando em
síntese que:
a) é funcionária do organismo internacional do qual o Brasil participa
enquadrando-se no disposto no art. 22, II do Regulamento do Imposto de
Renda RIR/1999.
b) que a norma legal não faz distinção entre trabalhos de qualquer natureza,
bastaria ser rendimento do trabalho.
c) que os manuais de orientação da Receita Federal vêm orientando pela
isenção tributária citando os manuais dos anos de 1995 e 2002
d) que as convenções e tratados dos quais o Brasil faça parte incorporam-se
à legislação pátria
e) que a nomeação formal exigida pela lei brasileira, não corresponde
necessariamente à nomeação exigida para ser funcionário da ONU. Que
está comprovado nos autos o exercício permanente junto ao organismo
internacional, fazendo jus a rendimentos mensais, seguro de vida em
Fl. 57
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-002.078 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10166.001011/2008-33

grupo, está sujeita a controle de jornada, está subordinada
hierarquicamente entre outras coisas, as quais evidenciariam sua
condição de funcionária de organismo internacional com vínculo
empregatício.
Que a Convenção sobre Privilégios e Imunidades das Agências Especializadas
prevê o encaminhamento pelo organismo internacional ao governo brasileiro de “lista”
identificando os funcionários atingidos pela isenção de tributos. Que eventual descumprimento
não acarreta qualquer responsabilidade a ser imputada aos funcionários das agências
especializadas contratados no Brasil. Mas, pelo visto, e de acordo com o que está colocado no
item 14 do PN no 717/79 a Receita Federal foi informada pela pessoa competente sobre a
extensão do benefício a todos os funcionários brasileiros, exceto aqueles remunerados por taxa
horária.

Voto
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator.
Conheço do recurso voluntário, tendo em vista a sua tempestividade.
Desta forma, passo a analisar os argumentos expostos pela Recorrente em sua
peça recursal:
Haja vista a decisão proferida pelo STJ sob a sistemática dos recursos repetitivos
543-C do Código de Processo Civil de 1973, entendeu que a isenção ora debatida se estende aos
peritos e técnicos que prestem serviços no âmbito do Programa das Nações Unidas para o
Desenvolvimento - PNUD, tal decisum deve ser aplicado ao caso. Observe-se:

EMENTA TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. RENDIMENTOS RECEBIDOS
POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO PNUD. ISENÇÃO. MULTA. SÚMULA
98/STJ. 1. O Acordo Básico de Assistência Técnica firmado entre o Brasil, a ONU e
algumas de suas Agências, aprovado pelo Decreto Legislativo 11/66 e promulgado pelo
Decreto 59.308/66, assumiu, no direito interno, a natureza e a hierarquia de lei
ordinária de caráter especial, aplicável às situações nele definidas. Tal Acordo
atribuiu, não só aos funcionários da ONU em sentido estrito, mas também aos que a ela
prestam serviços na condição de "peritos de assistência técnica", no que se refere a
essas atividades específicas, os benefícios fiscais decorrentes da Convenção sobre
Privilégios e Imunidades das Nações Unidas, promulgada pelo Decreto 27.784/50. 2. O
autor prestou serviços de assistência técnica especializada, na condição de Técnico
Especialista, ao Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento - PNUD, de
quem recebia a correspondente contraprestação. Assim, os valores recebidos nessa
condição estão abrangidos pela cláusula isentiva de que trata o inciso II do art. 23, do
RIR/94, reproduzida no art. 22, II, do RIR/99. 3. Nos termos da Súmula 98/STJ,
embargos de declaração manifestados com notório propósito de prequestionamento
não têm caráter protelatório. 4. Recurso especial provido. (RECURSO ESPECIAL No
1.159.379 - DF (2009/0194481-9)- RELATOR : MINISTRO TEORI ALBINO
ZAVASCKI - Brasília, 08 de junho de 2011).

Fl. 58
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-002.078 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10166.001011/2008-33

Outrossim, nos termos em que dispõe o art. 62, § 2o, do Anexo II do Regimento
Interno deste Conselho- RICARF as decisões proferidas pelos Tribunais Superiores sob a
sistemática de recursos repetitivo, como o que se seguiu, são de observância obrigatória pelo
CARF.

Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
...

§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF no 152,
de 2016).

Deste modo, o entendimento a ser seguido por este conselho não pode ser outro
senão aquele que reconhece o direito à isenção dos rendimentos recebidos pela Recorrente de
Organismo Internacional, nos termos do julgado do Superior Tribunal de Justiça.
Neste mesmo sentido, estabelece a Solução de Consulta COSIT no 36/2019, que:
DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS PAGOS A CONSULTORES POR ORGANISMOS
INTERNACIONAIS - DERC. RESPONSABILIDADE. Nas contratações de consultores
técnicos efetuadas pelos Organismos Internacionais, no âmbito de acordos e
instrumentos congêneres de cooperação técnica, celebrados com a Administração
Pública Federal, nos termos do Decreto no 5.151, de 22 de julho de 2004, cabe ao
órgão ou à entidade executora nacional informar à Secretaria da Receita Federal do
Brasil, por intermédio da Declaração de Rendimentos Pagos a Consultores por
Organismos Internacionais (Derc), os valores pagos a esses consultores, a qualquer
título, de forma discriminada por natureza e beneficiário.
Note-se que, no caso em referência, consta da própria Notificação de lançamento
que os rendimentos tidos como omitidos referem-se a valores informados por órgão da
Administração Pública Federal, em Declaração de Rendimentos Pagos a Consultores por
Organismos Internacionais (Derc), para o titular ou dependentes, não havendo que se falar,
portanto, em rendimento tributável, tendo em vista que, nos termos da legislação aplicável, estes
valores são isentos.
Diante do exposto, conheço do recurso e, no mérito, dou-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 59
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-002.078 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10166.001011/2008-33

Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital